Tribunal: TJBA
Processo: 8066558-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066558-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA REIS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. TEMA 163 STF (RE 593.068).
TUTELA DA EVIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 311, II DO CPC/2015. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º

8066558-60.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante
ESTADO DA BAHIA
,

e Agravado

TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA REIS
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator